Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-43.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA. CONDIÇÃO DEMONSTRADA. DANO AO REVESTIMENTO SINTÉTICO DE GRAMA DEMONSTRADO. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-las a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.980,00. Em seu recurso a parte recorrente, em preliminar, sustenta cerceamento de defesa, pois não houve a oitivas das testemunhas arroladas. Alega ainda a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, bem como a incompetência do juízo, visto a necessidade de perícia para analisar a extensão dos danos alegados. Por fim, alega a preliminar ausência de comprovação de microempresa, condição essencial para litigar no juizado especial. No mérito, aduz que inexiste demonstração de conduta ilícita por parte da recorrente, assim como não há prova do nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegado. Reque a reforma da sentença e o julgamento improcedente dos pedidos deduzidos na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 22254191 e 22254194). Contrarrazões apresentadas (ID 22254202).
III. De início, não configura cerceamento de defesa a dispensa da oitiva de testemunhas quando o fato delas prescinde, ante a farta documentação existente nos autos que comprova a dinâmica dos fatos. No mais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. No tocante à preliminar de imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Razão pela qual rejeito as preliminares de cerceamento de defesa e de incompetência dos juizados especiais.
IV. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme disposto na petição inicial proposta pelo demandante. Assim, caracterizada a relação jurídica material entre as partes, não subsiste a preliminar de ilegitimidade passiva.
V. No que concerne a preliminar de necessidade de comprovação da condição de microempresa, igualmente não assiste razão a parte recorrente, porquanto a parte recorrida anexou aos autos documentação de demostra sua qualificação empresarial como microempresa, conforme se vislumbra da certidão do cadastro nacional da pessoa jurídica, assim como o contrato de locação anexado aos autos (ID 65733950). Rejeito a preliminar suscitada.
VI. Avançando no mérito, embora a parte recorrente sustente que inexiste dano material, tendo em vista que não restou demostrado ato ilícito e nexo de causalidade, os documentos anexados aos autos, em especial as fotos de id 22253878 - Pág.1-4, evidenciam-se que o carpete sintético, claramente, não foi afixado corretamente após a conclusão dos serviços realizados no estabelecimento da parte recorrida.
VII. Ademais, tem-se que o relato fático empreendido na inicial encontra ressonância na documentação apresentada, sobretudo porque é possível verificar que os danos ocorridos no tecido sintético foram produzidos justamente nas interseções, ou seja, em locais em foi necessária realizar a retirado do carpete para a conclusão dos serviços (ID 22253878 - Pág. 3).
VIII. Acrescento ainda que as avarias relatadas, mormente demonstradas pelas fotos anexadas autos não coadunam com o tempo de utilização do carpete sintético, pois, em consonância com as provas colacionadas (ID 22253877 - Pág. 2), a fixação do referido piso acorreu apenas após a celebração do contrato de locação da parte recorrida em 23/04/2019 (ID 22253874 - Pág. 4). Isto é, depreende-se que os danos não decorrem de desgaste natural, visto que a fixação da grama sintética foi colocada a menos de 1(um) ano. Considerando tais premissas, resta incontroverso que a parte recorrente é responsável pelo dano ao piso sintético da parte recorrida, dessa forma, resta incólume a sentença prolatada no juízo de origem.
IX. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.